Tribunal: TJDFT
Processo: 0731120-21.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOSAPHÁ FRANCISCO DOS SANTOS
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2021-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Josaphá Francisco dos Santos Número do processo: 0731120-21.2018.8.07.0001 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: MASSA FALIDA DE WMF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA - EPP, MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MAIS SORTIDÃO LTDA AGRAVADO: MINERVA S.A. D E C I S Ã O Cuida-se de recurso de apelação interposto por MASSA FALIDA DE WMF COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA e MASSA FALIDA DE SUPERMERCADO MAIS SORTIDÃO LTDA contra a sentença que, nos autos da execução ajuizada por MINERVA S/A, “à vista da habilitação do crédito em cobrança nos autos do processo de falência do executado”, reconheceu a perda superveniente do interesse de agir e extinguiu o feito, condenando os devedores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, arbitrados em R$ 1.000,00 (mil reais). Nas razões recursais, reiteram que a sentença teria sido omissa em relação ao pedido de gratuidade de justiça. Repisam que não foram encontrados bens em nome da massa falida e que o passivo alcançaria R$ 1.458.825,47 (um milhão quatrocentos e cinquenta e oito oitocentos e vinte e cinco reais e quarenta e sete centavos). Prosseguem argumentando que o caso foi extinto “sem parte vencedora ou vencida” e questionam o valor atribuído à verba honorária, ao argumento de que representa 30% (trinta por cento) do débito executado de R$ 3.506,02 (três mil quinhentos e seis reais e dois centavos). Ao final, requerem a reforma da sentença, para que: a) seja afastada a condenação ao pagamento dos encargos de sucumbência; b) seja deferida a gratuidade e c) os honorários sejam arbitrados em valor compatível com o valor da causa. Não foi recolhido preparo. Embora intimado (ID 28503573), o exequente/apelado não ofertou contrarrazões (ID 28503574). Instada a comprovar a alegada impossibilidade financeira (ID 28862908), as apelantes reiteraram sua hipossuficiência econômica e anexaram documentos já colacionados no feito (IDs 29163853 e seguintes). Na decisão de ID 29274368, indeferi a gratuidade de justiça postulada e determinei que o recolhimento do preparo recursal fosse realizado em 5 (cinco) dias, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. As apelantes opuseram embargos de declaração, repisando os termos já consignados e pugnando para que fosse deferido o benefício vindicado (ID 29622615). Os embargos de declaração foram rejeitados e, diante do seu caráter manifestamente protelatório, aplicou-se a multa processual prevista pelo art. 1.026, § 2o, do CPC, correspondente a 2% (dois por cento) do valor atualizado da causa (ID 29777346). Contra aludida decisão, as apelantes interpuseram agravo interno (ID 30382163), mais uma vez reiterando sua hipossuficiência econômica, pela não localização de bens da massa falida. Acrescentam que não compete aos seus representantes financiar as despesas com recursos próprios, razão pela qual “pode” ser deferida a justiça gratuita. Prosseguem questionando a condenação ao pagamento da sanção pecuniária, defendendo o seu afastamento. Ao final, requerem a suspensão da eficácia da decisão agravada e, no mérito, a concessão do benefício e a exclusão da multa processual. É o relatório. Decido. Prescreve o artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil que o relator não conhecerá de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida, in verbis: “Art. 932. Incumbe ao relator: ([...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Pois bem. O § 7o do art. 99 do Código de Processo Civil determina que a gratuidade de justiça postulada em sede recursal dispensa a parte do recolhimento das custas no ato de sua interposição. Ressalva, contudo, que o indeferimento do benefício pelo relator implica na necessidade de seu pagamento no prazo fixado. No caso em apreço, verifica-se que as apelantes requereram a concessão da justiça gratuita ainda na fase inicial do feito, não tendo o Juízo de origem se manifestado a esse respeito (IDs 28503557 e 28503565). Muito embora não tenham oposto novos embargos de declaração contra aludido decisum, as apelantes renovaram o requerimento em sede de apelação, o qual, mais uma vez, restou indeferido, agora por este relator (ID 29274368), em decisão devidamente fundamentada: “(...) Posto isso, observa-se, de plano, que o recurso foi interposto sem a comprovação do recolhimento do preparo. Outrossim, postulou a apelante a gratuidade de justiça em suas razões, oportunidade em que foi intimada a demonstrar a alegada hipossuficiência econômica (art. 99, § 2o, do CPC), não tendo juntado documento apto a comprovar a falta de capacidade financeira para arcar com as despesas relativas à demanda (IDs 29163853 e seguintes). Cabe ponderar que a justificativa apresentada para requerer o benefício (estar em processo falimentar e com um passivo de mais de um milhão de reais), por si só, não se presta a amparar o deferimento da gratuidade de justiça, mormente se os únicos documentos colacionados se limitam a juntada da própria sentença que decretou a falência, a relação de credores e uma certidão, datada de 18/12/2019, consignando que a realização de pesquisa de bens pelos sistemas eletrônicos disponibilizados pelo Juízo não obtivera êxito. Nessa mesma linha intelectiva são os seguintes julgados desta e. 5a Turma Cível: (...) Acrescente-se que, de acordo com a Súmula n. 481/STJ, tratando-se de pessoa jurídica, a hipossuficiência econômica não se presume, estando condicionada à efetiva comprovação de inexistência de meios para arcar com as despesas e encargos processuais, por intermédio de juntada de documentos idôneos. Ademais, não se pode olvidar que os valores praticados nesta circunscrição judiciária não são de grande monta, sobretudo quando comparados com outros estados da Federação. Diante do exposto, indefiro a gratuidade de justiça postulada. Intime-se a apelante para que, em 5 (cinco) dias, recolha o preparo, nos termos do art. 99, § 7o, do CPC, sob pena de negativa de seguimento do recurso por deserção. Decorrido o prazo acima concedido, com ou sem manifestação da parte, retornem os autos conclusos.” – destaques nossos Todavia, em que pese terem sido regularmente intimadas a procederem ao pagamento das custas referentes ao recurso no prazo de 5 (cinco) dias – em decisão regularmente disponibilizada no DJe de 27/9/2021 (ID 29389774) – as apelantes limitaram-se a questionar o entendimento em embargos de declaração (opostos em 4/10/2021) sem cumprimento da determinação. Cabe complementar que aludidos embargos foram rejeitados, com aplicação de multa pecuniária por sua natureza eminentemente protelatória. Confira-se abaixo (ID 29777346): “(...) Notoriamente, os embargos de declaração, a teor do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, têm caráter integrativo e destinam-se, exclusivamente, a esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão acerca de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz ou, ainda, corrigir erro material. Na hipótese em exame, contudo, não se verifica qualquer uma das máculas acima, restando nítida a tentativa das embargantes de, por via transversa, obter o reexame da decisão que entendeu pela ausência dos requisitos necessários para o reconhecimento da alegada condição de hipossuficiência financeira. (...) Com efeito, note-se que as embargantes, além de revolverem matéria que deveria ter sido objeto do recurso cabível, apenas adaptam os argumentos que evidenciam sua irresignação, amoldando-os de forma a tentar justificar a presença de “omissão” que absolutamente não ocorre no caso. Por essa perspectiva, também se evidencia o uso abusivo da faculdade recursal, concretizado pelo caráter manifestamente protelatório dos presentes embargos (uma vez que manejados visando o reexame do caso e, principalmente, retardar o cumprimento da decisão que determinou o recolhimento do preparo da apelação), tratando-se de conduta temerária que impõe a sanção processual do art. 1.026, § 2o, do CPC. Diante disso, conheço e REJEITO os embargos de declaração, bem como comino às embargantes multa processual correspondente a 2% (um por cento) do valor atualizado da causa.” – destaques nossos Não obstante o entendimento consignado, as apelantes reiteram mais uma vez sua irresignação, agora por intermédio de agravo interno interposto em 3/11/2021, não apenas repetindo os termos já exaustivamente apreciados, como se insurgindo contra a sanção aplicada. No entanto, de acordo com o art. 995 do CPC, a mera interposição de recurso não impede “a eficácia das decisões, salvo disposição legal ou judicial em sentido contrário”. Nessa linha, nem os embargos de declaração (art. 1.026, caput), nem o agravo interno (art. 1.021) dispõem de efeito suspensivo ope legis, a decisão que indefere o benefício da gratuidade judiciária e, determina que a parte realize o recolhimento das custas recursais, produz efeitos imediatos. Nesse sentido já decidiu este TJDFT, inclusive esta e. 5a Turma Cível: AGRAVO INTERNO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PESSOA JURÍDICA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. PREPARO RECURSAL. AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO. NÃO CONHECIMENTO. 1. Agravo Interno contra decisão que negou provimento aos embargos de declaração, mantendo a decisão que, diante da ausência do devido preparo recursal, reconheceu a deserção e, com fundamento no artigo 932, inciso III, do CPC, não conheceu da apelação por ela interposta. 2. Houve decisão indicando expressamente os motivos pelos quais o pedido de gratuidade de justiça deveria ser indeferido. A mesma decisão determinou que fosse o recolhido o preparo, não tendo a agravante, entretanto, efetivado o recolhimento no prazo assinado. 3. Com o transcurso do prazo para o recolhimento do preparo recursal sem manifestação da parte, deve ser mantida decisão de não conhecimento do recurso de apelação. 4. Agravo interno conhecido e desprovido. (Acórdão n. 1370167, 07118867620208070003, Relator: CESAR LOYOLA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 8/9/2021, publicado no DJE: 20/9/2021) – negritos nossos AGRAVO INTERNO. NÃO CONHECIMENTO DE APELAÇÃO CÍVEL. NÃO RECOLHIMENTO DO PREPARO. DESERÇÃO DO RECURSO. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. RECURSO NÃO PROVIDO. 1. Indeferida a gratuidade judiciária postulada pela parte recorrente e oportunizado o recolhimento do preparo, que acabou não sendo realizado, é correta a decisão que proclama a deserção do apelo e, por conseguinte, dele não conhece. 2. Agravo interno não provido. (Acórdão 1362487, 07037923120198070018, Relator: ARNOLDO CAMANHO, 4a Turma Cível, data de julgamento: 5/8/2021, publicado no DJE: 18/8/2021) – negrito nosso AGRAVO INTERNO. APELAÇÃO. PROCESSO CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO. DESCUMPRIMENTO. AGRAVO INTERNO. AUSÊNCIA DE EFEITO SUSPENSIVO. (...) 2. O recorrente deve comprovar o preparo na interposição da apelação, sob pena de deserção, salvo se for beneficiário da justiça gratuita. Art. 1.007 do CPC. 2.2. Requerida a concessão de gratuidade da justiça em recurso, o recorrente estará dispensado de comprovar o recolhimento do preparo. Indeferido o pedido, incumbe ao relator fixar prazo para a realização do recolhimento. Art. 99, § 7o, do CPC. 2.3. Os agravantes não recolheram o preparo no prazo fixado pelo relator. Assim, reputa-se deserto o recurso. Art. 1.007 do CPC. 3. Não há previsão legal para atribuição de efeito suspensivo automático ao recurso de Agravo Interno e não houve decisão judicial neste sentido. 3.1. A decisão monocrática que não concede os benefícios da gratuidade da justiça e determina a intimação dos agravantes para recolher o preparo gera efeitos imediatos. Precedentes. 4. Agravos internos desprovidos. (Acórdão n. 1334742, 07301975820198070001, Relator: HECTOR VALVERDE, 5a Turma Cível, data de julgamento: 22/4/2021, publicado no PJe: 30/4/2021) – negritos nossos AGRAVO INTERNO E AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. NÃO DEFERIMENTO. PRAZO PARA RECOLHIMENTO DO PREPARO. NÃO COMPROVAÇÃO. 1. Cabe ao Agravante, ao lhe ser negado o pedido de gratuidade de justiça, efetuar o recolhimento do preparo no prazo fixado, sob pena de não conhecimento do recurso por deserção. 2. A interposição do Agravo Interno não obsta a caracterização da deserção, se não houve o recolhimento do preparo determinada na decisão liminar do Agravo de Instrumento. 3. AGRAVO INTERNO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. (Acórdão n. 1328811, 07459546120208070000, Relator: HUMBERTO ULHÔA, 2a Turma Cível, data de julgamento: 17/3/2021, publicado no DJE: 5/4/2021) – negritos nossos AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO. DIREITO CIVIL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JULGAMENTO SIMULTÂNEO. AGRAVO INTERNO. GRATUIDADE JUSTIÇA. PRESUNÇÃO RELATIVA. COMPROVAÇÃO NECESSIDADE. NÃO CUMPRIDA. RECURSO NÃO PROVIDO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE INDEFERIDO. PRAZO RECOLHIMENTO TRANSCORRIDO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO. (...) 2.1. No caso dos autos não restou demonstrada a necessidade do agravado, que, apesar de ter indicado renda baixa, tentou ocultar informação de que é advogado atuando com quase uma centena de processos ativos, só nesta Corte. 2.2. Não demonstrada a hipossuficiência da parte, correta a decisão que indeferiu a gratuidade de justiça requerida. 3. Não tendo o Agravo Interno efeito suspensivo e tendo transcorrido o prazo para juntada do preparo, necessário entender pela ocorrência da deserção e, consequentemente, não conhecer do recurso. 4. Agravo interno conhecido e não provido. Decisão mantida. Agravo de Instrumento não conhecido. (Acórdão n. 1273548, 07138570820208070000, Relator: ROMULO DE ARAUJO MENDES, 1a Turma Cível, data de julgamento: 12/8/2020, publicado no DJE: 26/8/2020) – negrito nosso Cumpre ressaltar que, conquanto a eficácia da decisão pudesse ter sido suspensa “por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso” (grifo nosso - art. 995, parágrafo único, do CPC), tal medida depende de requerimento expresso da parte, o qual, logicamente, deve ser formulado dentro do prazo destinado ao cumprimento do comando que se pretende impedir, requisito não atendido no caso em exame. Nesse contexto, considerando a ausência de efeito suspensivo, e não tendo as apelantes comprovado o recolhimento das custas no prazo assinalado, o recurso resta deserto, sendo inadmissível a apelação (art. 99, § 7o c/c art. 1.007, caput, do CPC). Diante do exposto, NÃO CONHEÇO DO RECURSO DE APELAÇÃO e, por conseguinte, DECLARO PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO, nos moldes do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil. Comunique-se ao d. Juiz da causa. Preclusas as vias impugnativas, certifique-se o trânsito em julgado e arquivem-se os autos. Brasília, 12 de novembro de 2021. Desembargador Josaphá Francisco dos Santos Relator